Tribunal: TJES
Processo: 5001605-15.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001605-15.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA DA CONCEICAO JOANA MERLO
RECORRIDO: STELO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Juiz Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho (vogal):

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁQUINA DE CARTÕES. ÓBICE AO RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS POR “VALE-ALIMENTAÇÃO”. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NOS TERMOS ALEGADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu o pedido da parte autora quanto à condenação por danos morais.
2. Observo que, para além da inexistência de mínima demonstração dos fatos constitutivos do direito autoral, inclusive dos termos pactuados, existe discriminação no modelo de contratação da Recorrida que dispõe, expressamente, que o vendedor (contratante da máquina de cartões) não poderá efetuar certas transações, inclusive aquelas que se referem a segmentos ou ramos de atividade diferentes daquele(s) constante(s) de seu cadastro na STELO (vide item 3.4., ID 822484 - Pág. 3).
3. A Recorrente não descreve em momento algum qual é o seu ramo de atividade, sendo impossível determinar, por exemplo, se atua no ramo alimentício e, assim, se eventualmente faz jus à utilização do recurso reclamado (receber pagamentos de clientes por “vale-alimentação”). Para além disso, destaca-se também que a possibilidade de recebimento de pagamentos via vale-alimentação é concedida apenas a pessoas jurídicas, advertência feita pela Recorrida publicamente, inclusive, em seu sítio eletrônico (https://www.stelo.com.br/perguntas-frequentes/cartoes-alelo).
4. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme determinado pelo § 3º do art. 98 do CPC/15.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.